Tribunal: STF
Processo: RHC 133116
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIO DE VERBAS DE CONVÊNIO. ARTIGOS 1º, XII, C/C O § 1º, PARTE FINAL DO DECRETO-LEI 201/67 (CINCO VEZES), E 89 DA LEI 8666/93 (CINCO VEZES). HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. RECURSOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    2.  In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 1º, XII, c/c o § 1º, parte final, do Decreto-Lei 201/1967, por cinco vezes, e 89 da Lei 8.666/1993, também por cinco vezes. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos delitos do artigo 1º, XII, c/c o § 1º, parte final, do Decreto-Lei 201/1967, e alterar o regime inicial para o semiaberto.



    3. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. O artigo 21, § 1º, do RISTF faculta ao Relator ... negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil, cabendo à parte que se sentir prejudicada a interposição de agravo regimental, conforme previsto no artigo 317 do RISTF, tudo a evidenciar a improcedência da alegação de ofensa ao princípio do colegiado.



    6. Agravo regimental desprovido.